Tribunal: TCU
Processo: 006.445/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1606/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.445/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brisa Oliveira Moura (XXX.091.205-XX); Erasmo Leite Monteiro (XXX.201.385-XX); Frederic André Robert Vaillant (XXX.579.405-XX); Gabriela Mateus de Fontes Silva (XXX.160.765-XX); Islane Dutra Pereira Moura (XXX.602.265-XX); Lucas Correia de Souza Portela (XXX.505.535-XX); Luiz Felipe Mendes de Oliveira (XXX.023.468-XX); Pedro Paulo Matos Barreto (XXX.794.885-XX); Vânia da Silva Ferreira (XXX.438.685-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.